Tribunal: STF
Processo: MS 37676
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Fernando Wanderley Vargas da Silva em face de ato do então Presidente da Câmara dos Deputados, o Deputado Federal Rodrigo Maia, que encaminhou ao Corregedor dessa Casa Legislativa o Ofício 32/2021 do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, nos termos dos arts. 1º e 5º do Ato da Mesa Diretora 37/2009.
    Eis o teor do ato coator:
    “Ofício n. 32/2021-GP, do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Comunicação de retotalização do resultado das Eleições de 2018 para o cargo de Deputado Federal, em decorrência de acórdão proferido em 22 de janeiro de 2021 nos autos do Processo n. 0600778-27.2018.6.20.0000, indeferindo o pedido de registro de candidatura do Sr. Kericlis Alves Ribeiro ao cargo de Deputado Federal e, por consequência, tornando nulos os votos a ele conferidos e determinando que se recalculem os quocientes previstos nos artigos 106 e 107 do Código Eleitoral em relação ao cargo de deputado federal. Determinação de execução imediata. Em 29/1/2021. 
    Encaminhe-se ao Senhor Corregedor, nos termos do caput do art. 1º c/c o art. 5º do Ato da Mesa n. 37/2009. Publique-se.”
    Na petição inicial, o Impetrante sustenta que o ato coator implicaria em ofensa ao seu direito líquido e certo de ser empossado no cargo de Deputado Federal, tendo em vista ter sido ele o terceiro candidato mais bem votado do estado potiguar.
    Na origem, alega ter havido em seu desfavor suposto erro em sistema de informática da Justiça Eleitoral, que teria lhe passado da condição de “eleito por média” para 1º suplente de Deputado Federal nas eleições de 2018. A despeito disso, recentemente o TRE-RN indeferiu o registro de candidatura de Kericlis Alves Ribeiro, com o recálculo dos coeficientes eleitorais, culminando no direito do Impetrante de ser empossado como parlamentar federal pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados.
    Consta no mencionado Ofício do TRE-RN (eDOC 12) que o novo cômputo eleitoral fora realizado pela jurisdição potiguar e, por consequência, foi expedido diploma de eleito ao Autor (eDOC 13, p. 5). Sendo assim, o encaminhamento à Corregedoria determinado pela Presidência da Câmara dos Deputados consistiria em expediente protelatório que, ao fim e ao cabo, representa supressão ilegal de mandato político, à luz da serôdia em empossar o Impetrante.
    Em pedido liminar, solicita a determinação de sua posse imediata, independentemente de esclarecimentos prévios da autoridade coatora.
    No mérito, requer o reconhecimento da ilegalidade do ato coator e que se torne definitiva a investidura do Impetrante no cargo de deputado federal.
    Ajuizada a causa no dia 08.02.2021, o patrono do writ informou à Presidência do STF o recolhimento de custas em 09.02.2021, por isso requereu a distribuição imediata do feito, dado que existe na demanda pleito de tutela de urgência e o direito do Impetrante pereceria diariamente.
    Os autos foram a mim distribuídos e conclusos no Gabinete na data de 09.02.2021.
    É o relatório.
    Constato ter sido juntada aos autos cópia de ofício do Corregedor Parlamentar da Câmara dos Deputados datado de 02 de fevereiro do corrente ano, mediante o qual se abre prazo de cinco dias úteis para manifestação ao Deputado Federal Beto Rosado (PP-RN) no processo administrativo 100560/2021 (eDOC 19).
    Igualmente, do resultado de votação por partido/coligação expedido pelo TRE-RN aduzido aos autos (eDOC 6) infere-se que o citado pelo Corregedor Parlamentar fora o candidato “eleito por média” da coligação “100% RN” formada pelas agremiações PDT, PP, MDB, PODE e DEM, tendo sido nesta que concorrera o senhor Kericlis Alves Ribeiro, cujo registro de candidatura foi indeferido pela Justiça Eleitoral, remanescendo este na condição de 4º suplente. Logo, com a anulação dos votos do último postulante e consequente recálculo do coeficiente eleitoral, a vaga de Deputado Federal pelo Estado do Rio Grande do Norte a qual tem direito o Impetrante transladou-se para a coligação “Do Lado Certo” constituída pelos partidos PT, PC do B e PHS.
    Postas essas delimitações fáticas, verifico que o Ato da Mesa 37/2009 refere-se às representações relacionadas ao decoro parlamentar e aos processos de perda de mandato parlamentar por força do art. 55, IV e V, da Constituição Federal. Importa na espécie o último inciso, que veicula regra constitucional de perda de mandato por parte de Deputado ou Senador, quando decretado pela Justiça Eleitoral, nos casos previstos na ordem constitucional.
    No MS 30.960, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, evocado pelo Impetrante em abono à plausibilidade jurídica de suas alegações, rechaçou-se pretensão de Senador em função da perda do cargo em prol da posse pela Mesa Diretora dessa Casa Legislativa a candidato mais votado, o qual fora declarado supervenientemente elegível pela Justiça Eleitoral, à luz da orientação jurisprudencial que prevaleceu no STF pela inaplicabilidade da LC 135/2010 (Lei da Ficha Limpa) ao prélio eleitoral de 2010. No particular, o Senador então impetrante fundamentou sua pretensão em não lhe ter sido oportunizada manifestação prévia à decisão da Mesa Diretora do Senado. Reproduzo excerto relevante das razões de decidir do Relator no indigitado mandamus:
    “Portanto, uma vez que o registro da candidatura de Cássio Rodrigues da Cunha Lima encontrava-se em discussão na justiça eleitoral, foi automaticamente efetuada a diplomação e a investidura do impetrante no cargo de senador, tendo em vista ter sido o 3º candidato mais votado. Porém, a eficácia deste ato também submete-se a condição resolutiva, qual seja, o julgamento do recurso pelo TSE. 
    No caso, o Supremo Tribunal Federal, durante julgamento do RE nº 634.250/PB, entendeu que o acórdão do TSE, o qual indeferia o registro da candidatura de Cássio Rodrigues da Cunha Lima com fundamento na redação dada à Lei Complementar nº 64/1990 pela Lei Complementar nº 135/2010, expressamente contraria orientação desta Suprema Corte no sentido da não aplicação da Lei Complementar nº 135/2010 às eleições realizadas em 2010, e, dando provimento ao recurso extraordinário, determinou o imediato cumprimento da decisão. 
    Deferido o registro de sua candidatura, os votos obtidos por Cássio Rodrigues da Cunha Lima no pleito de 2010 foram considerados plenamente válidos e o candidato foi diplomado e investido no mandato tendo sido, consequentemente, declarada insubsistente a diplomação do impetrante. 
    Assim, não resta evidente o prejuízo a direito líquido e certo do impetrante, tendo em vista que, diante da determinação desta Suprema Corte e do ofício recebido do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, não caberia outra forma de agir à autoridade coatora.” (grifos nossos)
    Contudo, é de observar-se que o caso citado referia-se a cumprimento de decisão exarada pelo STF em recurso extraordinário na qual o posteriormente ex-senador impetrante tivera a oportunidade de defender-se por intermédio de sua coligação partidária. Além disso, no RE-AgR 634.250, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, DJe 01.03.2012, houvera deliberação do Pleno desta Corte pelo imediato cumprimento da decisão, independentemente da publicação do acórdão.
    No caso dos autos, a questão colocada reside na suposta ilegalidade de expediente administrativo do então Presidente da Câmara dos Deputados, que diante de ofício de TRE aplicou o rito do Ato da Mesa Diretora 37/2009, em atenção às garantias de contraditório e de ampla defesa devidas ao parlamentar o qual perde seu cargo em função de decisão da Justiça Eleitoral.
    A respeito do tema, o Ministro então Presidente Cezar Peluso manifestou-se no MS-MC 29.882, de minha relatoria, DJe 08.02.2011:
    “Mas leitura atenta do acórdão demonstra que em nenhum momento esta Corte enfrentou aparente conflito entre o prazo de dez dias fixado na resolução e a garantia de ampla defesa, constante do art. 55, V e § 3º, da Constituição da República, e que poderia, como no caso, ultrapassar em muito o termo fixado pelo TSE. Consta do dispositivo constitucional:
    Art. 55. Perderá o mandato o Deputado ou Senador:
    (...)
    V quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos nesta Constituição;
    (...)
    § 3º Nos casos previstos nos incisos III a V, a perda será declarada pela Mesa da Casa respectiva, de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa.
    O mandamento constitucional é claro, na medida em que, ao Presidente da Mesa da Câmara dos Deputados cabe apenas declarar a perda de mandato já decretada pela Justiça Eleitoral. Mas deve, à luz da mesma norma, assegurar ampla defesa ao parlamentar envolvido.
    No caso, o Deputado Federal Robson Lemos Rodovalho apresentou manifestação, rejeitada integralmente pelo Segundo Vice-Presidente e Corregedor da Casa, Deputado Antônio Carlos Magalhães Neto.
    A questão que se coloca, portanto, é saber se o procedimento adotado pelo Presidente da Câmara, ao conceder vista coletiva do processo administrativo, teria transposto, ou não, os limites da regra constitucional de ampla defesa, resvalando em suposta resistência à decisão da Justiça Eleitoral.” (grifos nossos)
    Não por último – e mutatis mutandis – cito o MS 35.829-TP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, DJe 08.11.2018, no qual fora indeferida a medida liminar pleiteada ao argumento de suposta omissão ilegal do então Presidente da Câmara dos Deputados em nomear imediatamente candidato aprovado em concurso público aos quadros do órgão.
    Portanto, em juízo de delibação sumária, como é própria desta fase processual, entendo prima facie não estar demonstrado o fumus boni iuris na espécie, à luz da concretização pelo Ato da Mesa Diretora 37/2009 de garantia de ampla defesa, nos termos do art. 55, § 3º, in fine, da Constituição Federal.
    Ante o exposto, indefiro a tutela liminar pleiteada, nos termos dos arts. 300 do CPC/15, e 7º, III, da Lei 12.016/2009.
    Considerada a urgência do caso, em consonância ao art. 4º, §1º, da Lei 12.016/2009, assegure-se imediata ciência desta ação à autoridade coatora. Ademais, notifique-a por meio expedito para que preste informações no prazo de 10 dias (art. 7º, I, da Lei 12.016/2009).
    Igualmente, confira-se ciência do feito à Advocacia-Geral da União para que, querendo, ingresso no feito (art. 7º, II, da Lei 12.016/2009).
    Findo o prazo decenal, abra-se vista dos autos à Procuradoria Geral da República para que emita parecer no prazo de 10 dias, nos termos do art. 12 da Lei 12.016/2009.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente